Tribunal: TJES
Processo: 0000068-48.2007.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000068-48.2007.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEILDO LOPES SIQUEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação por homicídio qualificado tentado. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise da fração de redução pela atenuante da confissão espontânea, que fora fixada em 06 (seis) meses pelo juízo de primeiro grau, e requer o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise da fração de redução aplicada à atenuante da confissão espontânea qualificada; (ii) se, constatada a omissão, é cabível a alteração da fração redutora e o consequente redimensionamento da pena em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que sucintamente arguida no apelo, a matéria referente ao
quantum
de redução pela confissão não foi expressamente analisada no acórdão embargado, configurando a omissão prevista no art. 619, do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

A jurisprudência das Cortes Superiores admite a aplicação de fração de redução inferior a 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão, especialmente nos casos de confissão qualificada, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. A fixação no patamar de 1/12 (um doze avos) mostra-se razoável e adequada ao caso concreto.

Sanada a omissão e redimensionada a pena intermediária, impõe-se a readequação da pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para redimensionar a pena do embargante.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 2/7/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000068-48.2007.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILDO LOPES SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
ADEILDO LOPES SIQUEIRA
, em face do v. acórdão acostado no id. 16808897, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Corte, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, após analisar detidamente o feito, verifico que assiste razão ao embargante, devendo ser sanada a omissão indicada, com a reforma do acórdão recorrido. Explico.

Ainda que de forma abreviada, a questão foi efetivamente suscitada no recurso de apelação, em que foi asseverado que o magistrado sentenciante
“atenuou a pena pela confissão em somente 6 meses”.

Dito isso, verifico dos autos que o réu confessou ter efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, afirmando que agiu em legítima defesa.

Ao realizar a dosimetria da pena, o magistrado sopesou a confissão qualificada do acusado, diminuindo a pena em 06 (seis) meses.

Por meio do presente aclaratório, a defesa pugna seja sanada a omissão no acórdão recorrido, de modo a majorar a fração aplicada quanto à atenuante da confissão espontânea.

Dito isso, conforme entendimento pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da confissão, ainda que qualificada, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, podendo ser aplicada com redução inferior a 1/6 (um sexto). Nesse sentido:

[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no REsp n. 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. IV. Dispositivo 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] 5. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6.
A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade na aplicação da fração de 1/12 de maneira fundamentada, por atender os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. Precedentes. 6. As razões do agravo regimental não conseguem modificar os fundamentos da decisão recorrida, que se mantém pelos próprios motivos expostos anteriormente. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 2/7/2025).

Dessa forma, verifico que o patamar empregado na sentença - de 06 (seis) seis meses de redução - se mostra desproporcional ao entendimento jurisprudencial consolidado, de modo que, em decorrência da confissão qualificada do acusado, e fixada a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, aplico a fração de redução no patamar de 1/12 (um doze avos), para redimensionar a pena intermediária do embargante para
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, considerando a tentativa, diminuo a pena em 1/3 (um terço), estabelecendo a pena final de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, para
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão existente no voto recorrido e, por consequência, com efeitos infringentes, redimensionar a pena do embargante para
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)